Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-72.2020.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001067-72.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITACIR JOSE PICININ - CPF: 368.595.919-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 074.517.169-96 (ADVOGADO), Silvana Moura Alves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDA VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença proferida pelo juízo
a quo
não condenou o Apelante em indenização por danos morais difusos.

2. Logo, falta ao Apelante interesse recursal.

3. Dano ambiental e mencionado no Auto de Infração constatado por meio de imagens via satélite.

4.
Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.

6. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ITACIR JOSÉ PICININ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, na Ação Civil Pública Ambiental no 1001067-72.2020.811.0107, julgou parcialmente procedente os pedidos e determinou que o Apelante se abstenha de desmatar floresta ou vegetação nativa da Fazenda Boa Ventura sem autorização legal, bem como determinou que o Apelante recomponha o meio ambiente no prazo de 90 (noventa) dias (PRAD), sob pena de conversão da obrigação em multa pecuniária.

Em suas razões recursais (Id. 146015247), sustenta o Apelante ausência de materialidade do dano ambiental, ante à ausência de visita
in loco
, haja vista que as provas foram colhidas através de imagem de satélite.

Alega que as imagens de satélite somente podem ser utilizadas de forma complementar e não como único suporte probatório para aferição de suposto ilícito ambiental.

Discorre sobre os atributos dos atos administrativos, tais como competência, fundamentação e motivação.

Afirma ausência de fundamentação, uma vez que não há detalhamento da descrição da infração, que o Decreto Estadual no 2.151/2014 autoriza a limpeza de áreas consolidadas sem necessidade de autorização do órgão ambiental, o que configura cerceamento de defesa.

Narra que ingressou com Ação de Mandado de Segurança (MS no 1005321-73.2020.811.0015) discutindo os mesmos fatos que originaram a presente Ação Civil Pública, sendo que a ação mandamental resultou na anulação dos embargos ambientais e dos autos de infração.

Argumenta acerca da impossibilidade de recuperação ambiental por tratar-se de área consolidada, inexistência de descumprimento de norma administrativa.

Alega que não houve desmatamento de nenhuma área de vegetação nativa em área de reserva legal ou preservação permanente, mas apenas e tão somente limpeza, reforma e construção de aceiros.

Sustenta que não pode ser condenado ao pagamento de indenização para compensar os danos ambientais, de forma cumulativa, ao pagamento de indenização por danos morais difusos, sob pena de
bis in idem.

Afirma que há formas legais alternativas de recomposição ambiental, em observância ao princípio da menor oneração do devedor.

Por fim, alega inexistência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no Id. 146015252.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 1550006690.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente apelo é saber se imagens, obtidas via satélite, podem ser utilizadas para fins de infração ambiental e a respectiva condenação do Apelante pelos danos ambientais.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, diante da conduta do Requerido, que causou inevitável prejuízo ao meio ambiente, o Ministério Público requer à Vossa Excelência a procedência da presente Ação Civil Pública e, como corolário requer:

1. Seja liminarmente concedida, initio litis e inaudita altera parts, a medida antecipatória da tutela jurisdicional específica, para obrigar imediatamente o Requerido:

a) à obrigação de não fazer, abstendo-se de descumprir ordem de embargo (no 20034069) dos órgãos ambientais competentes descrito no auto de infração 20033193;

b) à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, o que deverá ser através do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região existentes antes da ação destruidora, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADE, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2. A citação do requerido a fim de que tome conhecimento dos termos da presente ação e, querendo, contestem-na;

3. Seja o requerido condenado a ressarcir os danos materiais causados ao meio ambiente a serem arbitrados por este juízo e destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Nova Ubiratã/MT;

4. Seja o requerido condenado pelo dano moral difuso causado a toda coletividade Matogrossense, devendo tal valor ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Nova Ubiratã-MT.

5. Seja, ao final, julgados procedentes os pedidos formulados, com a fixação definitiva das obrigações de fazer e não fazer ao requerido;

6. Para efeitos do art. 319, VII, do CPC, o Ministério Público não se opõe à realização de audiência de conciliação/mediação, com a finalidade de possibilitar às partes a resolução amistosa do conflito.

Dando-se à presente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tão somente para efeitos fiscais, protesta-se provar o alegado, se não bastarem as provas anexas, por todos os meios de prova admitidos em Direito, como depoimento pessoal do representante do requerido, realização de provas técnicas e testemunhais.

Nestes termos, pede deferimento

A sentença foi proferida em 09/08/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para:

1) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial (
Fazenda Boa Ventura
), sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Confirmo a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária
.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, arquive-se imediatamente o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Dessa forma, requer-se a Vossas Excelências:

A. a intimação do Apelado para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal, de acordo com o art. 1.010, §1.o, do CPC;

B. ao final, seja dado provimento ao presente recurso para reformar integralmente a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Com relação ao argumento de existência de sentença concessiva na Ação de
Mandado de Segurança no 1005321-73.2020.811.0015, ressalto que a decisão proferida na respectiva ação mandamental não tem o condão de produzir efeitos na presente Ação Civil Pública, muito embora haja o trânsito em julgado na ação mandamental, conforme consulta realizada no sistema PJe.

Explico.

A discussão central na ação mandamental acima epigrafada era a nulidade de vários Autos de Infrações (e dentre eles o Auto de Infração no 20033193 que originou a presente Ação Civil Pública), posto tratar-se de área consolidada.

No julgamento do Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário no 1005321-73.2020.811.0015, de Relatoria do e. Des. Márcio Vidal, esta E. Primeira Câmara de Direito Público, ao dar provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, concluiu que haveria a necessidade de dilação probatória para aferir se área abrangida pelos Autos de Infrações e respectivos Termos Embargos correspondem ou não à área consolidada, situação jurídica esta incompatível com ação mandamental.

Assim restou decidido por esta E. Câmara naquela oportunidade,
in verbis:

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO – NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DOS TERMOS DE EMBARGOS – LAVRATURA COM BASE EM IMAGENS DIGITAIS – SENSORIAMENTO REMOTO – LEI ESTADUAL N. 233/2005 – ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APRECIAÇÃO DO REEXAM PREJUDICADA. A autoridade coatora é o agente da administração pública ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, seja a estes equiparados, de acordo com o preconizado no artigo 6
o
, §3
o
, da Lei n. 12.016/2009. Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, lavrados com base em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, já que a Lei Estadual n. 233/2005, no seu artigo 64, autoriza o seu uso. A tese de que se trata de áreas consolidadas necessita de dilação probatória que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança. A ausência de provas pré-constituídas implica o provimento do Apelo e, consequentemente, a reforma da sentença recorrida, para que seja denegada a ordem mandamental. Fica prejudicada a apreciação do Reexame Necessário da sentença.

Logo, o acórdão acima não proferiu qualquer juízo de mérito sobre o fato da área objeto do Auto de Infração no 20033193 ser área consolidada ou área de floresta e vegetação nativa.

No que concerne aos argumentos de que não pode ser condenado ao pagamento de indenização para compensar os danos ambientais, de forma cumulativa, ao pagamento de indenização por danos morais difusos, sob pena de
bis in idem
e inexistência de dano moral, falta ao Apelante interesse recursal, posto que uma simples leitura da sentença (seja na parte de fundamentação ou seu dispositivo), verifica-se que o Apelante não foi condenado nas indenizações acima, ou seja, não foi sucumbente no ponto questionado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – O interesse recursal só subsiste quando a parte recorrente é sucumbente, totalmente, ou em parte, da decisão recorrida, e, se reconhecida a ausência do interesse, a análise do referido resta prejudicada. (TJ/MT - N.U 0010229-13.2012.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - NULIDADE DA DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - ENTIDADE FECHADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - NÃO SUJEIÇÃO AO LIMITE LEGAL - TEMA REPETITIVO No 1.085 - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARGEM CONSIGNÁVEL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA REFORMADA. -
Ausente o interesse recursal quando não for o apelante sucumbente no ponto questionado (indenização por danos morais)
. - Revelando-se suficiente a fundamentação do decisum e ausente o prejuízo à apelante, não há que se falar em nulidade da decisão. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0105.15.041753-0/005, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023) (NEGRITEI)

Argumenta o Apelante acerca da ausência de materialidade do dano ambiental, ante à ausência de visita
in loco
, haja vista que as provas foram colhidas através de imagem de satélite, que tais imagens somente podem ser utilizadas de forma complementar e não como único suporte probatório para aferição de suposto ilícito ambiental.

Discorre ainda sobre os atributos dos atos administrativos, tais como: competência, fundamentação e motivação e que não há detalhamento da descrição da infração.

No que tange aos argumentos acima, faço a seguinte ponderação.

Embora as imagens que originaram o Auto de Infração no 20033193 sejam provenientes de satélites, o auto de infração foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO
NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS.
MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4.
Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.
Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5.
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – DANOS AMBIENTAIS – MEDIDAS LIMINARES COM ESCOPO DE EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS ATOS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. É certo que as imagens realizadas via satélite são hábeis a produzirem efeitos, incidindo a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados por agentes público e, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC. 2. Pedido de indisponibilidade de bens. 3. A indisponibilidade de bens é apenas medida acautelatória, ou seja, não implica, necessariamente, em perda ou mesmos, bem como não impede que o Agravado seja privado de seu gozo. Logo, desnecessária é a comprovação de dilapidação patrimonial para somente após, ser decretada a indisponibilidade. 4. Recurso de Agravo de Instrumento Provido. (TJ/MT - N.U 1020185-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) –PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O auto de infração e o termo de Embargo/ Interdição possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos. 2. Conforme disposição do art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. 3. O dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça, por meio de ações inibitórias, em observância aos princípios da prevenção e da precaução. 4. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (TJ/MT - N.U 1018804-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Ademais, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, não há qualquer imprecisão, pois a área degradada está perfeitamente delimitada e precisa diante das coordenadas geográficas descritas no Termo de Embargo/Interdição no 20034069 e o Relatório Técnico no 0143/CFFL/SUF/SEMA/2020, os quais se encontram anexados no Id. 146015218.

No mesmo Auto de Infração e Relatórios acima mencionados são claro ao descreverem que houve desmate de vegetação nativa e em área de reserva legal.

Alega o Apelante que o Decreto Estadual no 2.151/2014 autoriza a limpeza de áreas consolidadas sem necessidade de autorização do órgão ambiental (o que configura cerceamento de defesa), impossibilidade de recuperação ambiental por tratar-se de área consolidada e inexistência de descumprimento de norma administrativa.

Afirma ainda que não houve desmatamento de nenhuma área de vegetação nativa em área de reserva legal ou preservação permanente, mas apenas e tão somente limpeza, reforma e construção de aceiros.

As alegações acima mencionadas são restaram comprovada nos autos.

Não há qualquer comprovação, ainda que mínima, no sentido de demonstrar tratar-se de área consolidada e que realizou apenas e tão somente a limpeza da área.

As alegações acima ficaram apenas no campo das conjecturas.

Insta consignar que, ao ler atentamente, o Laudo Técnico particular apresentado pelo Apelante e confeccionado pela Engenheira Florestal Patrícia Aparecida Justino (CREA 1205425900), o qual encontra-se anexado no Id. 146015236, este não demonstra de forma cabal e satisfatória, tratar-se da área descrita no Auto de Infração no 20033193.

Por fim, afirma o Apelante que há formas legais alternativas de recomposição ambiental, em observância ao princípio da menor oneração do devedor.

No entanto, o Apelante não aponta qual a forma menos onerosa própria ao caso concreto ora apresentado, de tal forma que a determinação de recomposição do meio ambiente é forma adequada, razoável e proporcional em homenagem ao princípio da reparação integral.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023